Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710021-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA – ME contra a decisão proferida no bojo da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor pelo agravado BANCO ITAUCARD S.A., que manteve a constrição do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante aduz, em síntese, que o magistrado de primeiro grau determinou a busca e apreensão do veículo e a manteve mesmo tendo sido comprovado que as parcelas estavam pagas, o que justifica a antecipação da tutela de urgência para determinar a imediata restituição do veículo. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetuado. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Pois bem. Conforme consignado na decisão agravada, a determinação foi apenas para apreender o veículo, tendo sido oportunizado ao agravante efetivar a purga da mora. Assim sendo, sem prejuízo do exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada quando do julgamento da questão pelo colegiado, é certo que não se vislumbra, no momento, a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência, conforme estabelece o art. 300 do CPC, especialmente porque ainda havia a possibilidade de purga da mora ou de comprovar os pagamentos das parcelas do financiamento. Eventual prejuízo material com a apreensão do veículo, em caso de pagamento já realizado das parcelas reclamadas, poderá ser objeto de reparação de danos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator